Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728276-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SOARES LOPES AGRAVADO: ZELIA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravante dos documentos colacionados pela agravada em contrarrazões ao recurso. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator